Tribunal: TJPA
Processo: 0808489-02.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808489-02.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: GUAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, tem-se que os alegados vícios de omissão e erro material por não enfrentamento de todos os pontos impugnados e pelo fato de a revogação de Regime Tributário não constituir sanção política se reportam ao mérito da causa, tendo o aresto analisado detidamente a matéria. Com efeito, restou consignado que não é lícito ao Fisco, no seu poder de império se valer de medidas indiretas para coagir o contribuinte ao pagamento de tributo, restringindo a sua atividade empresarial, sendo que o processo de execução fiscal é o meio mais adequado para a finalidade perseguida.

3. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao Código de Processo Civil/CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado no id. 3214084, págs. 01/07, que, nos autos do Mandado de Segurança, proc. nº 0808489-02.2018.8.14.0000, impetrado pela GUAMÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP contra ato apontado ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA, concedeu a segurança nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE EXPORTADOR POR PENDÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. MEDIDA QUE IMPORTA EM INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. HIPÓTESE DE SANÇÃO POLÍTICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em matéria tributária, é de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles, a exemplo da restrição ao exercício da atividade profissional, constranger o contribuinte em adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso. É dizer que revelam-se inadmissíveis as restrições que impeçam ou inviabilizem a fruição do direito ao livre exercício de atividade econômica em razão da simples existência de débitos tributários.

2. No caso vertente, extrai-se que a impetrante se encontra com a situação fiscal de ativo regular junto à Administração Tributária Estadual por conta de autuações fiscais lançadas em 23/07/2018, cujo valor das multas arbitradas em decorrência de falta de retificação nas Declarações de Informações Econômico Fiscais alcança o valor de R$ 377.861,33 (trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Diante disso, foi ela notificada de que o regime especial de exportador seria revogado pela pendência mencionada.

3. Nesse contexto, tem-se que a supressão do regime especial da impetrante importa em óbice ao desempenho da sua atividade econômica, de modo que a atitude do Fisco infringe o princípio da livre iniciativa previsto nos artigos 1º, IV e 170, caput, ambos da Constituição da República, dado que referida medida se mostra gravosa ao ponto de se configurar sanção política. Precedentes STF e STJ.

4. Segurança concedida. À unanimidade.

Em suas razões constantes no id. 3283259, págs. 01/12, sustenta o embargante a existência de vício de omissão no aresto impugnado por não analisar a integralidade de todos os argumentos utilizados.

Diz que não houve aferição quanto ao fundamento sobre a possibilidade de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) antecipado quando o embargado se encontrava na condição de ATIVO NÃO REGULAR.

Afirma que foram expostas as razões acerca dos motivos que levaram a caracterização da embargada para o status de ATIVO NÃO REGULAR e a consequente revogação do regime especial, evidenciando omissão e erro material do aresto quanto a não apreciação da matéria mencionada.

Defende o embargante que agiu no cumprimento de suas atribuições. Não houve autoritarismo, tampouco sanção política ou tentativa de cobrança indireta do imposto e que houve omissão no tocante à possibilidade de cobrança do ICMS na forma antecipada, conforme disciplinado pelo artigo 108, VII, “d”, § 9ª, Decreto 4.676/01.

Cita precedentes no sentido da possibilidade de recolhimento antecipado do ICMS em caso de previsão legal e que essa modalidade de cobrança não tem fim sancionatório.

Frisa que o enquadramento do contribuinte na condição de ativo não regular também se procede pelo descumprimento de obrigação acessória.

Menciona que a sistemática em questão é um tratamento mais rigoroso ao contribuinte impontual, preservando-se o princípio da isonomia tributária.

Sustenta que os critérios que definem a situação de “ativo regular” e “ativo não regular” estão elencados na Instrução Normativa nº 13/2005 e são definidos da seguinte maneira: ativo regular: contribuinte adimplente com o pagamento do ICMS e apresentação regular das declarações DIEF; - ativo não regular: contribuinte que apresenta inadimplência com os débitos e/ou falta de entrega das declarações DIEF.

Argumenta, dessa forma, que a revogação do Regime Especial não constitui ato sancionatório, mas sim consequência de evidente irregularidade do contribuinte que deixou de usufruir dos benefícios daqueles que possuem o status de ativo regular.

Postula o embargante o conhecimento dos embargos de declaração com o aclaramento dos vícios de omissão e erro material no julgado, atribuindo-se efeitos infringentes com a denegação da segurança.

Conforme certificado no id. 3456429, pág. 01, não foram ofertadas contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os presentes embargos declaração e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita essa consideração, tem-se que os Embargos de Declaração sob análise não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

No caso vertente, tem-se que os alegados vícios de omissão e erro material por não enfrentamento de todos os pontos e pelo fato de a Revogação de Regime Tributário não constituir sanção política se reportam ao mérito da causa, tendo o aresto analisado detidamente a matéria. Com efeito, restou consignado que não é lícito ao Fisco, no seu poder de império se valer de medidas indiretas para coagir o contribuinte ao pagamento de tributo, restringindo a sua atividade empresarial, sendo que o processo de execução fiscal é o meio mais adequado para a finalidade perseguida.

Nesse sentido, cito trechos do Acórdão embargado:

“No caso vertente, extrai-se que a impetrante se encontra com a situação fiscal de ATIVO NÃO REGULAR junto à Administração Tributária Estadual por conta de autuações fiscais lançadas em 23/07/2018, cujo valor das multas arbitradas em decorrência de falta de retificação nas Declarações de Informações Econômico Fiscais alcança o valor de R$377.861,33 (trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Diante disso, foi ela notificada de que o REGIME ESPECIAL DE EXPORTADOR seria revogado pela pendência mencionada.”

Nesse contexto, tem-se que a supressão do regime especial da impetrante importa em óbice ao desempenho da sua atividade econômica, de modo que a atitude do Fisco infringe o princípio da livre iniciativa previsto nos artigos 1º, IV e 170,
caput
, ambos da Constituição da República, dado que referida medida se mostra gravosa ao ponto de se configurar sanção política. Eis a redação dos dispositivos mencionados, “
verbis
”

(...)

Sobremais, o tema relacionado à possibilidade do Fisco aplicar sanções políticas como forma indireta de cobrança de tributo teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 565.048/RS, de Rel. do Min. Marco Aurélio, assim ementado:

(...)

Dos julgados paradigmas, extrai-se que a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores é a de que o Estado não pode adotar sanções políticas que se caracterizam como meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, uma vez que o Fisco se encontra vinculado ao processo de execução fiscal para a cobrança do que lhe é devido.

Ressalte-se que na hipótese em tela, a Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA procedeu a revogação do REGIME ESPECIAL DE EXPORTADOR em favor da impetrante em razão da situação cadastral irregular pelas pendências mencionadas, situação essa que a impede de comercializar condensados de madeira para o exterior. Assim, revela-se inequívoco que o ato praticado importa em proibição do exercício da atividade econômica, dado que a fruição da benesse é condição necessária para a exportação dos produtos por ela comercializados.

Nesse diapasão, resta evidenciado que a inclusão da impetrante como ativa não regular e a consequente revogação de regime tributário configura meio de coerção indireta para a cobrança de tributos, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e a jurisprudência do Pretório Excelso.”

Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma o embargante, não há omissão, contradição, obscuridade, tampouco erro material no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de suprir lacunas.

É de se salientar que o Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Nery que:

“Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada fundamentada a decisão, o

juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a

pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.”

(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250).

Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao Código de Processo Civil/CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 14 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/10/2020